Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600101-23.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o Registro de
Candidatura da recorrente ao cargo de vereadora nas Eleições de 2024, em
razão da ausência de comprovação de filiação partidária.

1.2. A recorrente alegou falhas no sistema FILIA, que teria realizado sua
refiliação automática ao Partido Liberal (PL), embora estivesse regularmente
filiada ao Partido Podemos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar a comprovação da filiação partidária da recorrente ao Podemos
no prazo legal, conforme o disposto no artigo 14, § 3º, V da Constituição
Federal.

2.2. Analisar a validade de documentos unilaterais apresentados, como ficha
de filiação e declarações de presidentes de partidos, à luz da Súmula 20 do
TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44093539 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570403400000043045097
Número do documento: 24103014570403400000043045097
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:36:23

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade conforme o artigo 14, §
3º, V da Constituição Federal, e deve ser comprovada com a antecedência
mínima prevista no artigo 9º da Lei nº 9.504/97.

3.2. A jurisprudência do TSE, consolidada pela Súmula 20, estabelece que
documentos unilaterais não possuem fé pública e são insuficientes para
comprovar filiação partidária.

3.3. No caso, a recorrente não comprovou filiação regular ao Podemos, visto
que, de acordo com o sistema FILIA, sua filiação ao PL ocorreu em
05/04/2024, impossibilitando o deferimento do registro de candidatura.

3.4. A alegação de falha no sistema FILIA não foi devidamente comprovada,
e a recorrente não utilizou o procedimento correto previsto na Resolução nº
23.596/2019 do TSE para regularizar sua filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que indeferiu o
Registro de Candidatura da recorrente ao cargo de vereadora nas Eleições
de 2024.

4.2. Tese de julgamento: "Documentos unilaterais, sem fé pública, são
insuficientes para comprovar filiação partidária, conforme jurisprudência
consolidada do TSE, sendo imprescindível a regular inserção da filiação no
sistema FILIA."

Dispos

Inteiro teor:
31/10/2024
Número: 0600101-23.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600101-
23.2024.6.16.0121 (DRAP- 0600098-68.2024.6.16.0121) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Nelci Romilda Klassmann Correa, para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições
Municipais deste ano, no Município de Marechal Cândido Rondon, para concorrer ao cargo de
Vereador. (Indeferiu o registro de candidatura de Nelci Romilda Klassmann Correa, para concorrer
ao cargo de Vereador, sob o número 20123, pelo Partido Podemos no Município de Marechal
Cândido Rondon/PR., tendo em vista que nestes autos foi apresentado pelo Partido Podemos -
Pode -, para registro de candidatura de Nelci Romilda Klassmann Correa. Ocorre que, após
conferência dos requisitos de elegibilidade, foi constatado que Nelci não está filiada ao Partido
Requerente, mas ao Partido Liberal - PL, desde 05 de abril de 2024. Desta forma, existência de
registro no sistema da Justiça Eleitoral de filiação a partido diverso ao que pelo qual se pretende
concorrer demonstra a ausência do requisito de elegibilidade previsto no art. 14, § 3º, da
Constituição Federal, levando ao indeferimento de pretendida, consoante entendimento
jurisprudencial). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELCI ROMILDA KLASSMANN CORREA (NOTICIANTE)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (NOTICIADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093539
30/10/2024
14:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.611

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600101-23.2024.6.16.0121 –
Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
NOTICIANTE: NELCI ROMILDA KLASSMANN CORREA
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
NOTICIADO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o Registro de
Candidatura da recorrente ao cargo de vereadora nas Eleições de 2024, em
razão da ausência de comprovação de filiação partidária.

1.2. A recorrente alegou falhas no sistema FILIA, que teria realizado sua
refiliação automática ao Partido Liberal (PL), embora estivesse regularmente
filiada ao Partido Podemos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar a comprovação da filiação partidária da recorrente ao Podemos
no prazo legal, conforme o disposto no artigo 14, § 3º, V da Constituição
Federal.

2.2. Analisar a validade de documentos unilaterais apresentados, como ficha
de filiação e declarações de presidentes de partidos, à luz da Súmula 20 do
TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44093539 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570403400000043045097
Número do documento: 24103014570403400000043045097
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:36:23

3.1. A filiação partidária é condição de elegibilidade conforme o artigo 14, §
3º, V da Constituição Federal, e deve ser comprovada com a antecedência
mínima prevista no artigo 9º da Lei nº 9.504/97.

3.2. A jurisprudência do TSE, consolidada pela Súmula 20, estabelece que
documentos unilaterais não possuem fé pública e são insuficientes para
comprovar filiação partidária.

3.3. No caso, a recorrente não comprovou filiação regular ao Podemos, visto
que, de acordo com o sistema FILIA, sua filiação ao PL ocorreu em
05/04/2024, impossibilitando o deferimento do registro de candidatura.

3.4. A alegação de falha no sistema FILIA não foi devidamente comprovada,
e a recorrente não utilizou o procedimento correto previsto na Resolução nº
23.596/2019 do TSE para regularizar sua filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que indeferiu o
Registro de Candidatura da recorrente ao cargo de vereadora nas Eleições
de 2024.

4.2. Tese de julgamento: "Documentos unilaterais, sem fé pública, são
insuficientes para comprovar filiação partidária, conforme jurisprudência
consolidada do TSE, sendo imprescindível a regular inserção da filiação no
sistema FILIA."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.

Lei nº 9.096/1995, art. 19.

Lei nº 9.504/1997, art. 9º.

Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 20 do TSE.

REl RRC nº 0600106-80.2024.6.16.0077, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
PSESS, 11/09/2024.

Num. 44093539 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570403400000043045097
Número do documento: 24103014570403400000043045097
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:36:23

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELCI ROMILDA KLASSMANN
CORREA, em face da sentença que indeferiu o seu Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) para concorrer ao cargo de Vereadora do município de Marechal
Cândido Rondon, nas Eleições Municipais de 2024, diante da ausência de comprovação
de filiação partidária.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que: a) o sistema FILIAWEB
apresentou problemas no transcorrer da sua utilização, principalmente no mês de abril de
2024; b) comprovou a filiação ao PODEMOS, dentro do prazo legal, porém o sistema
“refiliou” a recorrente sem a sua autorização ao PL; e c) o presidente do PODEMOS
apresentou declaração em que reconheceu a regular filiação do recorrente, enquanto o
presidente do PL declarou que não promoveu qualquer filiação posterior da recorrente e
reconhece que a recorrente é filiada ao PODEMOS. Ao final, requer o provimento do
recurso, para que seja reconhecida a filiação ao PODEMOS, para fins de que o seu
registro de candidatura seja deferido (ID 43994054).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso, por entender que a recorrente não possui todas as condições de elegibilidade
para registrar a sua candidatura, tendo sido apresentados apenas documentos unilaterais,
inválidos para demonstrar a sua filiação ao PODEMOS. Asseverou que, em caso de
desídia do partido, a recorrente poderia se utilizar do procedimento previsto no artigo 11 §
2º e seguintes, da Resolução nº 23.596/2019 do TSE, o que não foi feito (ID 44008829).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44093539 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570403400000043045097
Número do documento: 24103014570403400000043045097
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:36:23

I. Da tempestividade

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Do mérito

A controvérsia cinge-se a analisar se restou comprovado vínculo partidário do
recorrente, de modo que se autorize o deferimento de seu Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC.

A recorrente sustenta que circunstâncias extraordinárias, decorrentes de
falhas no sistema FILIA, a impediram de comprovar a sua filiação ao PODEMOS, no
prazo legal, tendo em vista que o sistema teria refeito a sua filiação ao PL, de forma
automática, sem a ciência ou anuência sua ou do Presidente da agremiação.

A sentença assim decidiu, na parte que interessa (ID 43994030):

"(...)

O pedido contido nestes autos foi apresentado pelo Partido Podemos - Pode -
, para registro de candidatura de Nelci Romilda Klassmann Correa. Ocorre
que, após conferência dos requisitos de elegibilidade, foi constatado que
Nelci não está filiada ao Partido Requerente, mas ao Partido Liberal - PL,
desde 05 de abril de 2024 (vide relatório contido no doc id 123152474 e
certidão de filiação partidária de id 123365677).

A filiação ao Podemos, defendida na manifestação de id 123202426,
supostamente existente desde o dia 07 de março de 2024, permaneceu
regular apenas até 05 de abril de 2024, quando ocorreu a filiação de Nelci ao
Partido Liberal, conforme dita certidão de filiação partidária. As certidões
apresentadas pelos Requerentes, doc id 123202431 e 1253202432, foram
emitidas, respectivamente, em 04 de abril de 2024 e em 05 de abril de /2024,
segundo se extrai do contido no rodapé de cada uma delas, ou seja, antes do
processamento da filiação partidária atual.

A existência de registro no sistema da Justiça Eleitoral de filiação a partido
diverso ao que pelo qual se pretende concorrer demonstra a ausência do
requisito de elegibilidade previsto no art. 14, § 3º, da Constituição Federal,
levando ao indeferimento de pretendida, consoante entendimento
jurisprudencial (...)

Isto posto, indefiro o pedido de registro de NELCI ROMILDA KLASSMANN
CORREA para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições Municipais deste
ano, no Município de MARECHAL CÂNDIDO RONDON.

(...)".

Sobre o tema, o artigo 14, § 3º, V, da Constituição Federal estabelece:
Num. 44093539 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570403400000043045097
Número do documento: 24103014570403400000043045097
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:36:23

Art. 14.

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

(...)

O artigo 19 da Lei nº 9.096/1995, por sua vez, prevê que:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
(Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral
deverá intimar pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da
saída do seu filiado, a partir do que passarão a ser contados os prazos para
ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso
às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009)

§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e
estaduais dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso
a todas as informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral,
incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo, número do título de
eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras."

Num. 44093539 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570403400000043045097
Número do documento: 24103014570403400000043045097
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:36:23

A fim de regulamentar o disposto na Lei dos Partidos Políticos, o artigo 11 da
Resolução nº 23.596/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos
(Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 5º A classe processual a que se refere o § 3º deste artigo compreende os
procedimentos administrativos que versam sobre questões relacionadas ao
procedimento da filiação partidária e ao encaminhamento de dados de filiados
à Justiça Eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021).

Na hipótese, discute-se, especificamente, acerca da tentativa de
comprovação da filiação partidária da recorrente ao PODEMOS, por meio da juntada de
ficha de filiação (ID 43994040) e de declarações dos Presidentes dos partidos, tanto do
PODEMOS, quanto do PL, conforme ID's 43994037 e 43994039.

Contudo, conforme reconhecido em sentença, a recorrente não logrou êxito
em comprovar a sua efetiva filiação ao PODEMOS na data-limite prevista no artigo 9º da
Lei nº 9.504/1997, porquanto está regularmente filiada ao PL, desde 05/04/2024, data em
que também houve a sua desfiliação do PODEMOS, conforme certidão atualizada
retirada do sistema FILIA (ID 43994014 e 43994022):
Num. 44093539 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570403400000043045097
Número do documento: 24103014570403400000043045097
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:36:23

Observa-se que a recorrente consta como filiada ao PODEMOS até
04/04/2024, data constante da certidão por ela juntada aos autos (ID 43994019), acima
colacionada. Em 05/04/2024, nota-se o registro da desfiliação da recorrente do
Num. 44093539 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570403400000043045097
Número do documento: 24103014570403400000043045097
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:36:23

PODEMOS, bem como a sua filiação ao PL, partido ao qual se encontra regularmente
filiada, conforme certidão atualizada do sistema FILIA (ID 43994022).

Portanto, a recorrente não logrou êxito em comprovar sua filiação ao
PODEMOS.

Isso porque, a juntada de ficha de filiação e declarações do Presidente do
PODEMOS e do PL não são suficientes para demonstrar o efetivo vínculo com a
agremiação pretendida, já que são reputados documentos unilaterais, sem fé pública,
conforme entendimento já consolidado pela Súmula nº 20 do TSE, segundo a qual:

"A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".

Esta Corte Regional, em recente julgado, decidiu no mesmo sentido, a saber:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FALHA NO
SISTEMA DE REGISTRO. DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente em razão de ausência de comprovação de filiação partidária. O
recorrente alega que se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 2023 e
que, embora tenha participado da convenção partidária, seu nome não
constava nos registros oficiais devido a falha no sistema FILIA, embora
estivesse nos registros internos do partido. Solicita o provimento do recurso,
com base na Súmula 20 do TSE, para que seja reconhecida sua filiação e
deferido seu registro de candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a filiação partidária do
recorrente ao PT foi regularmente comprovada para atender ao prazo mínimo
legal; (ii) avaliar se o documento apresentado pelo recorrente é suficiente
para comprovar sua condição de filiado, à luz da Súmula 20 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, § 3º, V,
da Constituição Federal, e deve ser realizada com, no mínimo, seis meses de
antecedência ao pleito, conforme o art. 9º da Lei 9.504/97.

4. O art. 19 da Lei nº 9.096/95 estabelece que o partido deve inserir os dados
Num. 44093539 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570403400000043045097
Número do documento: 24103014570403400000043045097
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:36:23

de seus filiados no sistema FILIA da Justiça Eleitoral. A falha no sistema pode
ser alegada, mas deve ser comprovada por documentos dotados de fé
pública.

5. O documento apresentado pelo recorrente ("Ficha do Filiado") é unilateral,
extraído de sistema interno do partido e, por isso, não tem fé pública, sendo
insuficiente para comprovar a filiação, conforme jurisprudência pacífica do
TSE e Súmula 20 do TSE.

6. O precedente jurisprudencial aponta que documentos produzidos
unilateralmente pelo partido, como fichas de filiação e declarações subscritas
por dirigentes partidários, não são aptos para comprovar a filiação partidária
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060086398).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(...)

(REl RRC nº 0600106-80.2024.6.16.0077, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade,
PSESS, 11/09/2024)

Ademais, a alegada falha do sistema FILIA, que teria a filiado
automaticamente ao PL, sem a ciência ou autorização sua ou do Presidente da
agremiação, não restou comprovada nos autos. Segundo artigo 14-A da Resolução nº
23.596/2019 do TSE, o adequado registro da filiação no sistema é de inteira
responsabilidade do partido, cabendo ao interessado se certificar da regularidade ou não
da recepção das informações.

Registre que há jurisprudência pacífica do TSE sobre os documentos
unilaterais:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADA ESTADUAL. INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PROVA UNILATERAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
DEFICIENTE. SÚMULAS Nº 20, 24, 27 E 30/TSE. DESPROVIMENTO.1. Nos
termos da Súmula nº 27/TSE, é inadmissível recurso especial quando a parte
não indica o dispositivo de lei tido como violado e/ou a existência de dissídio
pretoriano, requisitos previstos no art. 276, I, a e b, do Código Eleitoral.
2. Na espécie, a Corte de origem, soberana na análise de fatos e provas,
assentou que o documento juntado pela recorrente - ficha de filiação - não é
hábil para comprovar a tempestiva filiação partidária, pois foi produzido de
forma unilateral. Aplicação das Súmulas nº 20 e 24/TSE.3. Na linha da
jurisprudência desta Corte, "a ficha de filiação, registros internos do
partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação
partidária" (AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
de 3.5.2021). Incidência da Súmula nº 30/TSE.4. Recurso especial ao qual se
Num. 44093539 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570403400000043045097
Número do documento: 24103014570403400000043045097
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:36:23

nega provimento. Com a publicação do acórdão, afasta-se a aplicação do art.
16-A da Lei nº 9.504/97, com determinações do voto.

Recurso Especial Eleitoral nº060112086, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/09/2022.

Importante ressaltar, ainda, que, conforme bem ponderou a Procuradoria
Regional Eleitoral (ID 43999429), existe um procedimento apropriado, em caso de desídia
da agremiação no lançamento tempestivo da filiação partidária no sistema FILIA, previsto
no artigo 11, § 2º e seguintes da Resolução nº 23.596/2019, com o objetivo de regularizar
o vínculo com a agremiação desejada, porém a recorrente manteve-se inerte, não sendo
possível admitir como válidas as provas unilaterais trazidas aos autos, em fase de
registro.

Dessa feita, considerando-se ausente a comprovação da condição de
elegibilidade referente à filiação partidária da recorrente, o indeferimento do registro é
medido de rigor.

Por todo o exposto, a sentença recorrida revela-se escorreita, razão pela qual
não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura de NELCI ROMILDA KLASSMANN CORREA para concorrer ao cargo de
Vereadora nas Eleições de 2024 no município de Marechal Cândido Rondon.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600101-
23.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE : NELCI ROMILDA
KLASSMANN CORREA - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO GUSTAVO BERSCH -
PR43455 - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO
RONDON PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
Num. 44093539 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570403400000043045097
Número do documento: 24103014570403400000043045097
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:36:23

que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093539 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/10/2024 14:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24103014570403400000043045097
Número do documento: 24103014570403400000043045097
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 15:36:23